Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704106-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão ID origem 217952632, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714118-45.2022.8.07.0018, requerido por VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, ora agravada, em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Valdete Pereira dos Santos em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. [...] A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 144043165, alegando ilegitimidade ativa, já que a exequente alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. [...] A empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, no id 147486669, trouxe sua impugnação, alegando ilegitimidade ativa já que adquiriu os direitos pleiteados pelo exequente, conforme se observa na escritura de id 147786683. Pede a condenação do exequente nos ônus sucumbenciais. Contrarrazões de ids 150198490, apresentadas pela autora e executada pugnando pela rejeição dos embargos apresentados pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. [...] Nos ids 178710842 e 178777446, a exequente pede a rejeição das impugnações apresentadas pela executada e pela interessada NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. [...] É o relatório. Decido. [...] Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda de id 147486683 lavrada no dia 18/04/2016, e firmada pela exequente, Valdete Pereira dos Santos e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quinta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Terracap que não tem qualquer relação com essa execução que decorre do processo de no 2003.01.1.086547-2, Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016, movido por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Novacap. Ademais, a impugnante declarou ciência dos processos de desapropriação e renunciou expressamente em favor da alienante eventuais indenizações deles decorrentes. Transcrevo para tanto a cláusula quinta da referida escritura (id 147486683). “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DOS OUTORGANTES VENDEDORES – A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, renuncia em favor dos Outorgantes Vendedores todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios dos Outorgantes Vendedores, havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação, além de não se referir aos autos que originou o título executivo, ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Acrescento que os autos epigrafados na escritura não têm qualquer ligação com essa demanda que, repita-se, decorre da ação movida por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Novacap. Ademais, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, em respeito ao princípio da isonomia e unificando o entendimento do signatário, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 147486669), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 147486683, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condenar a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em pagamento de honorários advocatícios. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que adquiriu da agravada a sua fração ideal e os respectivos direitos, entre eles, os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização à OASSEH, tendo ressalvado apenas os direitos indenizatórios da ação movida contra a TERRACAP, conforme Cláusula Quinta da escritura ID origem 147486683. Aponta que [...] A OASSEH, por sua vez, realizou a venda da fração ideal a favor da NRB, inclusive dos direitos de indenização, conforme escritura de compra e venda, de Id no 147486684, ressalvando apenas os direitos indenizatórios da ação movida contra a TERRACAP que continuavam a pertencer a Agravada. Isso significa dizer que a Agravada transmitiu todos os seus direitos indenizatórios sobre a sua fração ideal do remanescente do quinhão 23, com exceção dos direitos referentes ao processo da ação de desapropriação, n° 2004.01.1.011147-8, movida em face da TERRACAP [...] Defende, assim, que tem direito à indenização vindicada no Cumprimento de Sentença, razão pela qual tem legitimidade para figurar no polo ativo da execução, em substituição à agravada. Sustenta, ainda, que não deveria ter sido condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé porque apenas exerceu seu direito de petição ao contestar a legitimidade da agravada. Alega, ainda, que a multa, caso seja mantida, deve ser reduzida para o mínimo legal em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a sanção não pode ser fonte de enriquecimento da parte contrária. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, aponta que, caso a agravada receba o crédito, dificilmente conseguirá reavê-lo. Assim, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão, de modo a acolher a impugnação apresentada e excluir a agravada do polo ativo; subsidiariamente, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé ou pela redução ao patamar mínimo. Preparo recolhido. No despacho ID 68633637, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que esclarece, no prazo de 5 (cinco) dias, o dia em que a agravante havia sido cientificada do pronunciamento recorrido. Em resposta, o Juízo noticiou que [...] devido a falha na publicação, não foi aberto expediente de intimação da agravante NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em relação à decisão agravada (ID 217952632). No entanto, em 20/01/2025 a agravante apresentou petição nos autos (ID 223016618), ocasião em que teve ciência do pronunciamento recorrido. (ID 69081419). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante detém legitimidade ativa para substituir a exequente no polo ativo do cumprimento de sentença; e (ii) analisar a validade da condenação por litigância de má-fé e a adequação do percentual da multa aplicada. Consoante relatado, a agravante sustenta que adquiriu os direitos indenizatórios relativos ao imóvel objeto da desapropriação. Ocorre que, da leitura da Escritura Pública de Compra e Venda ID origem 147486683, indicada pela agravante, não é possível deduzir que os direitos decorrentes de todo e qualquer processo de indenização à OASSEH, exceto os indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação n. 2004.01.1.011147-8 (PJe n. 0040699-77.2004.8.07.0016) – ajuizada por Alice Ferreira Ribeiro em desfavor da Terracap – foram a ela alienados. Nessa linha, transmissão dos direitos indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação n. 2003.01.1.086547-2 (PJe n. 0046026-37.2003.8.07.0016) deveria constar expressamente, se fosse o caso. Trata-se de tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema n. 1.004. Confira-se a redação do precedente: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente. Esta eg. Corte de Justiça também já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1004 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante alega ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal de imóvel de propriedade da exequente, mas que tais direitos foram reservados à exequente na escritura de compra e venda. A agravante também questiona a imposição de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, cessionária do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização por desapropriação indireta; e (ii) examinar a adequação da condenação por litigância de má-fé imposta à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.004, o princípio da boa-fé objetiva impõe que o adquirente de imóvel ciente de restrição administrativa não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses de vulnerabilidade econômica ou negócios jurídicos gratuitos, o que não se verifica no caso em tela. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, requer prova de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem ilícita, o que não restou demonstrado. A agravante utilizou os meios processuais de forma legítima, exercendo o seu direito de ação sem abuso. 5. A jurisprudência das Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal é uníssona em afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé quando a parte apenas faz uso legítimo dos instrumentos processuais colocados à sua disposição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. O cessionário de imóvel previamente sujeito a apossamento administrativo ou restrição administrativa não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo nos casos de boa-fé objetiva e de aquisição gratuita ou por vulnerabilidade econômica. 2. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de conduta dolosa da parte, com alteração intencional da verdade dos fatos, o que não ocorre no exercício regular do direito de defesa. [...]. (Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade da agravada para figurar no polo ativo do Cumprimento de Sentença. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto a esse ponto. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Quanto à multa por litigância de má-fé, por outro lado, reputo a verossimilhança das alegações, pois entendo que a agravante fez uso legítimo dos instrumentos processuais colocados à sua disposição para o exercício do direito de ação/defesa. A urgência está configurada ante o risco de cobrança da sanção pecuniária antes do julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE a atribuição de efeito suspensivo, apenas para sobrestar a exigência da multa aplicada na decisão recorrida por litigância de má-fé. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator